Tribunal: TJDFT
Processo: 0806801-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PROFERIDA SEM ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ENUNCIADO 10 DO FONAJE. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em benefício da parte autora.
2. Do recurso do autor. Próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, fica deferido, eis que demonstrada sua hipossuficiência financeira através da documentação de ID 82659482.
3. Do recurso da requerida. Próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 82659485 (autor) e no ID 82659487 (requerida).
4. No recurso de ID 82659476, sustenta a requerida, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem análise da contestação regularmente juntada aos autos.
5. Da análise dos autos, verifica-se a audiência de conciliação foi realizada no dia 15/12/2025 (ID 82659456), ocasião em que foi concedido o prazo de 2 dias para que a parte autora apresentasse documentos; e sucessivamente, o prazo de 5 dias para que a parte requerida apresentasse contestação. Assim, o prazo da parte autora findaria em 17/12/2025, sendo que a requerida teria até o dia 23/01/2026 para apresentar sua defesa.
6. A decisão de ID 82659462, proferida em 10/01/2026, de forma equivocada decretou a revelia da requerida, eis que a peça defensiva foi apresentada tempestivamente no dia 21/01/2026 (ID 82659469). Desse modo, vê-se que a sentença recorrida não consignou qualquer exame das alegações defensivas.
7. Tal irregularidade inclusive foi reconhecida pelo juízo prolator da sentença recorrida, quando do julgamento dos embargos de declaração (ID 82659473), conforme trecho abaixo transcrito:
[...]A audiência de conciliação foi realizada no dia 15/12/2025 às 16h. As partes compareceram ao ato, mas não houve acordo. Naquela oportunidade, foi concedido o prazo de 2 dias para que a parte Autora apresentasse documentos; sucessivamente, e independentemente de nova intimação, foi concedido o prazo de 5 dias para que a parte Ré apresentasse contestação e 5 dias para que a parte Autora se manifestasse em contraditório da defesa. Dessa forma, a parte Autora possuía até o dia 17/12/2025 para apresentar documentos, a Ré possuía até o dia 23/01/2026 para apresentar defesa e a parte Autora possuía até o dia 30/01/2026 para se manifestar acerca da defesa. No entanto, a revelia da parte Ré por ausência de apresentação de defesa foi indevidamente proferida no dia 10/01/2026, pela decisão de ID no 261688501.[...]”
8. A fundamentação adotada pelo juízo de origem revela julgamento como se inexistente fosse a defesa, circunstância que configura manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
9. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de contestação escrita afasta os efeitos plenos da revelia, impondo ao magistrado o dever de apreciar seu conteúdo, ainda que ausente a parte em audiência.
10. Nesse sentido, o Enunciado 10 do FONAJE dispõe, ainda, que a contestação poderá ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento, sendo indevida sua desconsideração quando regularmente juntada.
11. A ausência de apreciação da defesa implica nulidade absoluta da sentença, por afronta também ao dever de fundamentação (art. 11 do CPC), não sendo possível a manutenção do decisum.
12. Assim, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença para que outra seja proferida, com análise integral da contestação e dos documentos apresentados.
13. Desse modo, restaram violados o art. 5o, LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), o art. 11 do CPC, que exige fundamentação adequada, além do sistema dos Juizados, que, embora célere, não dispensa o exame do que foi efetivamente alegado.
14. Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que outra seja proferida com análise integral da contestação.
15. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente apreciada a contestação.
16. Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise do recurso inominado interposto pela parte autora.
17. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.